Tribunal: TJES
Processo: 5008064-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008064-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BALDUINO TADEU GOMES e outros

AGRAVADO: DERISSON VANDER BELIZARIO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO INADIMPLEMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação reivindicatória, fundada em suposta posse injusta decorrente de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para concessão de tutela antecipada em ação reivindicatória fundada em inadimplemento contratual, quando ausente prova cabal da mora e existente posse decorrente de contrato bilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de posse injusta, para fins de reintegração, exige prova inequívoca de inadimplemento, especialmente quando a posse decorre de contrato bilateral com cláusulas condicionais à transmissão de domínio.

A ausência de resposta a mensagens ou contranotificações, embora indicativa, não configura prova inequívoca da mora, tampouco do inadimplemento absoluto, exigindo-se dilação probatória.

A audiência de justificação prévia não é exigível em ações reivindicatórias, por não se tratar de ação possessória.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não é cabível a concessão de tutela antecipada em ação reivindicatória fundada em inadimplemento contratual sem prova inequívoca da mora. 2. A audiência de justificação prévia é incabível em ação reivindicatória, que não segue o rito das ações possessórias.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008064-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BALDUINO TADEU GOMES, LAIDE BONNEZE
Advogado do(a) AGRAVANTE: JORGE LUIZ RODRIGUES CAMPANHARO - PR109036
AGRAVADO: DERISSON VANDER BELIZARIO

VOTO

No caso em apreço, a decisão agravada indeferiu a tutela antecipada ao fundamento de que não restou demonstrado, de forma inequívoca, o inadimplemento contratual por parte do agravado, notadamente pela ausência de prova cabal acerca da falta de pagamento das parcelas avençadas, bem como pela existência de relação contratual entre as partes que, ao menos em análise de cognição sumária, conferiria legitimidade inicial à posse do agravado.

De fato, a alegação de posse injusta, para efeitos de reintegração em ação reivindicatória, exige a demonstração suficiente do inadimplemento, especialmente porque o imóvel foi inicialmente entregue ao agravado por força de contrato bilateral com cláusulas condicionais à transferência de domínio. Conquanto os agravantes aleguem ausência de quitação com base na contranotificação silenciosa e em mensagens não respondidas, tais elementos, embora indicativos, não constituem prova inequívoca da mora ou inadimplemento absoluto, mormente porque a avença firmada admite interpretação sobre prazos e formas de pagamento que demandam dilação probatória.

Ademais, como bem pontuado na decisão agravada, não se pode olvidar que o contrato foi firmado em 2020 e a ação judicial somente foi ajuizada em 2024, o que mitiga a alegação de urgência iminente.

No que tange ao pedido subsidiário de designação de audiência de justificação prévia, é importante destacar que a ação reivindicatória não se submete às regras procedimentais típicas das ações possessórias, de modo que tal audiência não se mostra obrigatória, tampouco necessária nesta fase, especialmente diante da ausência dos pressupostos legais.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.